Tribunal: TJES
Processo: 5007225-76.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-76.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Suellen Maira Nunes Bernabé contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de cobrança de seguro de vida, cumulada com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) à fundamentação jurídica empregada no julgamento da apelação; (ii) à análise da jurisprudência do REsp 1401538/RJ; (iii) à manifestação sobre dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há vícios de omissão ou obscuridade no acórdão, uma vez que a fundamentação foi clara e suficiente para a solução da controvérsia.
4. A jurisprudência mencionada no acórdão (REsp 1401538/RJ) foi devidamente analisada, tendo sido destacado o entendimento do STJ sobre a interpretação sistemática das normas.

5. O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica o provimento dos embargos quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a fundamentação suficiente afasta a necessidade de pronunciamento explícito sobre todos os argumentos das partes.

7. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015.

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 20/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5007225-76.2022.8.08.0014
.

EMBARGANTE
: SUELLEN MAIRA NUNES BE
R
NABÉ
.

EMBARGADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
O T O

Suellen Maira Nunes Bernabé
opôs

embargos de declaração em face do venerando acórdão
,

que,
por maioria

de votos
negou
provimento ao recurso de apelação interposto p
or ela
em face da respeitável sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Colatina que,
nos autos da ação
de cobrança de seguro de vida
ajuizada

contra
Sicoob Seguradora
d
e Vida
e
Previdência S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, alegou a embargante, em síntese, que: 1) há obscuridade no acórdão embargado porque ele “não traz qualquer nexo a fundamentação do Acórdão Embargado com o caso em comento”; 2) “não se trata portanto de exclusão do direito da ex-cônjuge separada de fato ao recebimento do seguro de vida..., mas sim de atrair no mesmo direito a companheira do falecido, dividindo-se o capital segurado... estando assim o fundamento do acórdão totalmente contrário ao REsp 1401538/RJ”;
3
) “a Embargante... asseverou que o REsp 1401538/RJ não serve como fundamento para retirar o direito... ao recebimento do seguro...”“contudo, o fundamento nas razões da apelação, apesar de claro, objetivo e preciso, não foram enfrentadas por esta Colenda Turma” e
4
) o acórdão não se manifestou expressamente Embargado quanto a violação dos citados dispositivos violados (“o Inciso II do Artigo 1829 c/c Artigo 1830, ambos do Código Civil Brasileiro”).

Requereu o provimento do recurso para que sejam supridos “os pontos de obscuridades e omissões atribuindo-se os efeitos infringentes nas formas pleiteadas, ou caso assim não entenda”, bem como que se “aprecie os dispositivos legais tidos como violados para fim de se atingir o prequestionamento necessário para interposição do recurso para instância superior pertinente.”

Ao contrário do alegado pela recorrente, o
acórdão não padece dos vícios alegados porque
em seu texto
foi mencionado que “
Em uma detida análise do entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se que este expressamente dispõe que
‘O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger’

(REsp 1401538/RJ)
”.

Nota-se, portanto, que a embargante busca
unicamente
a reforma do acórdão objurgado para o fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento da indenização securitária deixada pelo falecido, antes do divórcio e após a separação de fato.

O prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018) e que “A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador, não possibilita a sua oposição.” (STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 20-04-2018).”

Por fim, saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez